Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714752-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPERSÃO DE VOTOS. DIVERGÊNCIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA ENTRE OS MEMBROS DO COLEGIADO. VOTO MÉDIO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. DELIMITAÇÃO EM VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAIORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese de dispersão de votos no Colegiado, o voto médio é aquele obtido da interpretação do julgamento que melhor represente a vontade da maioria, quando há divergência de ordem qualitativa e/ou quantitativa sobre o resultado. 2. No caso sob exame, a maioria do Colegiado decidiu pelo provimento integral do recurso de apelação da parte autora e pelo desprovimento do apelo do Distrito Federal e da remessa necessária. A maioria também decidiu pela fixação de honorários advocatícios por critério equitativo, sendo que, dentre os três votos nesse sentido, dois foram pela fixação dos honorários por equidade no valor fixo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), maioria essa que deve ser respeitada para efeito de configuração do voto médio. 3. Nessa esteira, o recurso de agravo de instrumento merece provimento, a fim de reconhecer-se o excesso de execução no cumprimento de sentença promovido pela banca de advocacia agravada, nos termos apontados pelo Distrito Federal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, §2o e 9, §1o, ambos da Lei 11.419/2006, 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a invalidade da intimação do acórdão de julgamento do agravo de instrumento. Assevera que os equívocos constantes do sistema PJE ocasionaram prejuízo à recorrente, por induzi-la a erro, haja visto o decurso de prazo recursal (de embargos de declaração) sem que a parte tenha sido comunicada validamente, por meio do sistema processual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 503 e 504, ambos do CPC, diante da não observância da parte dispositiva do acórdão transitado em julgado, que faz coisa julgada. Assevera que restou demonstrado que o dispositivo que fez coisa julgada, imutável, fez referência apenas ao voto da Desembargadora Ana Catarino como vencedor e, portanto, entender de maneira diversa, tal como procedeu a decisão combatida, implica desconsiderar por completo o instituto da coisa julgada. Aponta dissídio pretoriano com julgados de diversos tribunais; c) artigo 489, §1, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que de restou evidente o vicio no acórdão embargado que aplicou o instituto do voto médio em desacordo com a jurisprudência, desconsiderando não só o dispositivo da decisão executada, como também os votos dos demais desembargadores integrantes da corte e toda a fundamentação arguida pelo ora recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos artigo 4o, §2o e 9, §1o, ambos da Lei 11.419/2006, 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta transgressão aos artigos 503 e 504, ambos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Resta claro, portanto, que a maioria do Colegiado decidiu pelo provimento integral do recurso de apelação da parte autora e pelo desprovimento do apelo do Distrito Federal e da remessa necessária. A maioria também decidiu pela fixação de honorários advocatícios por critério equitativo, sendo que, dentre os três votos nesse sentido, dois foram pela fixação dos honorários por equidade no valor fixo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), maioria essa que deve ser respeitada para efeito de configuração do voto médio. Não procede, portanto, o argumento do agravado de que a maioria do Colegiado decidiu pela fixação de honorários advocatícios pelo “critério percentual do valor da causa”, pois o voto da Desembargadora Ana Cantarino inseriu-se na maioria que fixou os honorários advocatícios por critério de equidade, ainda que, para tanto, a magistrada tenha se valido de percentual do valor da causa, inferior, no entanto, aos percentuais de piso aludidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC. Incumbe sublinhar que o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível foi mantido por ocasião do não conhecimento do agravo em recurso especial manejado pelo Distrito Federal perante o Superior Tribunal de Justiça, circunstância que deu ensejo à majoração dos honorários advocatícios previamente fixados em 15% (ID 148864470 dos autos de origem), conforme segue: Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Assim, verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, não respeitaram as balizas impostas pelo título executivo judicial, pois adotaram percentual de 1% (um por cento) sobre a quantia de R$ 23.605.652,46 (vinte e três milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), totalizando R$ 236.056,52 (duzentos e trinta e seis mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que, acrescidos de 15% (quinze por cento), alcançaram a cifra de R$ 271.465,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), conforme petição de ID 148859189 dos autos de origem (Id. 61604471). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”(AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 489, §1, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023